Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A recuperação judicial é instituto criado para substituir a concordata e tem como finalidade viabilizar uma reestruturação financeira da empresa, para superar dificuldades e, assim, preservar sua existência.
2. Sabe-se que os créditos extraconcursais, por força de Lei, possuem preferência sobre os concursais. Contudo, a competência para processar a execução e efetuar os atos expropriatórios é do Juízo Recuperacional, a fim de se evitar qualquer embaraço no quadro de pagamento de credores, elaborado por assembleia geral e, como consequência, ferir o Princípio da Preservação da Empresa.
3. Recurso conhecido e não provido.